Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707871-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: H &amp; JR CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRISAUDE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA., NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, NUTRI &amp; SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA., VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA DESPACHO Intimem-se as agravadas, Aex Alimenta Comércio de Refeições e Serviços Ltda e outras, para apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator